Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001047-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ANTONIO JOTON NETO - CPF: 183.385.939-15 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO E AO CREDOR – REALIZAÇÃO DE PROTESTO VIA EDITAL – VALIDADE – MORA REGURLARMENTE CONSTITUÍDA –
PRECEDENTES DO STJ –

PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES -
ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.o, § 1.o DO DECRETO-LEI N.
911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
-
SUBSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR VIA SISTEMA RENAJUD PELA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - INVIABILIDADE -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

Após tentativa de entrega da notificação no endereço constante do contrato e restando frustrada com o retorno da correspondência com a indicação “mudou-se”, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital.

A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.

O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo que

se o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "
mudou
-se", será considerado regularmente constituído em
mora
, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de
busca
e
apreensão.

Se o devedor fiduciário não trouxe qualquer documento que demonstre que o veículo apreendido é o único bem utilizado em sua atividade, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação de essencialidade para o seu trabalho, torna frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.

Deferida a liminar de busca e busca e apreensão segundo o rito do DL911/69, afigura-se cabível a restrição de circulação do veículo. Medida que se afigura mera decorrência da concessão da liminar, não detendo caráter extraordinário, nos termos da legislação específica
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001047-43.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO JOTON NETO -

AGRAVADO:
. BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO JOTON NETO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no

1001125-26.2021.8.11.0015,
proposta pela
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de notificação da parte ré.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Registra que
a notificação extrajudicial enviada pela agravada conforme cópia nos autos foi devolvida pelo correio com a informação (MUDOU-SE), porém o agravante nunca se mudou do local informado no contrato e possui comprovante de endereço atualizado no local em que reside, sendo certo de que foi vítima de uma notificação extrajudicial nula, não cumprindo, portanto, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Assevera que a notificação realizada por edital foi feita sem ter havido o esgotamento de diligências para localização do Agravante, de modo que não pode ser aceita.

Alega que o Agravante é um agricultor idoso, trabalha exaustivamente em lavouras, sendo o veículo o meio essencial para sua necessidade laboral, usado literalmente como instrumento de trabalho.

Afirma a necessidade que seja revogada a medida liminar de busca e apreensão, tendo em vista a crise econômica causada pela Pandemia considerando ainda os danos econômicos causados pelo estabelecimento das medidas de prevenção ao coronavírus, cujas consequências são irreversíveis na vida financeira do Agravante.

Requer, ao final,
a concessão do efeito suspensivo,
para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando a restituição da posse do veículo à Agravante
.

A tutela recursal foi indeferida (id no 116489973).

O agravante ingressou com embargos de declaração alegando omissão quanto ao pedido subsidiário, atinente a substituição da restrição imposta junto ao Detran/MT, via Renajud (de circulação para transferência), sendo os embargos acolhido para suprir a omissão existente, porém restou indeferido o pedido. (id no 121942973)

O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo (id no 1195229975) pugnando pelo seu desprovimento .

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na exordial de origem, o autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo, MARCA/MODELO: FORD/RANGER CD XLS 4X4 2.2 AT 4P (D ANO: 2016/2017, , com o argumento de que o devedor se encontrava inadimplente da parcela vencida n° 03, com vencimento em abril/2020, relativo a

um financiamento no valor de R$ 107.519,04 (CENTO E SETE MIL E QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 2.239,98 (DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), com vencimento final em 09/01/2024 mediante Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob no 650277731/391463958 (doc. anexo), celebrado em 26/12/2019, sendo que o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 28/01/2021 pelos encargos contratados importa em R$ 36.887,99 (TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) (doc. anexo), sendo o valor total para fins de purgação da mora de R$ 103.184,10 (CENTO E TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS).

O Juiz deferiu a liminar de busca e apreensão por entender provado a relação jurídica, bem como a constituição em mora do requerido/Agravante, senão vejamos:

“
Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi
devidamente instruída com o contrato (ID
47851580
), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente.

2.1. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora do requerido, consubstanciada no edital publicado em ID
47851586
, haja vista que a correspondência para notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo requerido foi devolvida sem recebimento pelo motivo “mudou-se” (ID
47851583
). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE "MUDOU-SE" – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – VALIDADE – MORA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Frustrada a tentativa de notificação extrajudicial, com Aviso de Recebimento, devolvido em razão do devedor não mais residir no endereço, tem-se por válida a notificação por instrumento de protesto via edital, pois é dever das partes atualizar o endereço informado no contrato. (TJ-MS - AI: 14145573620198120000 MS 1414557-36.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/01/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

4. Assim, com fundamento no art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência,
concedo parcialmente a liminar
pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

4.1. Todavia,
indefiro o pedido de expedição de ofício para o DETRAN/MT
, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”.b

(id no 48403777)

Dessa decisão, ingressou o agravante com o

presente

recurso de agravo de instrumento alegando: a)
que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios de notificação da parte ré; b) que
a notificação extrajudicial enviada pela agravada conforme cópia nos autos foi devolvida pelo correio com a informação (MUDOU-SE), porém o agravante nunca se mudou do local informado no contrato e possui comprovante de endereço atualizado no local em que reside, sendo certo de que foi vítima de uma notificação extrajudicial nula; c)
que a notificação realizada por edital foi feita sem ter havido o esgotamento de diligências para localização do Agravante, de modo que não pode ser aceita; d)

que é um agricultor idoso, trabalha exaustivamente em lavouras, sendo o veículo o meio essencial para sua necessidade laboral, usado literalmente como instrumento de trabalho, requerendo, ao final, o provimento do recurso com a restituição do bem;

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Com efeito, importa ressaltar que são aplicáveis à alienação fiduciária os dispositivos do DL 911/69, com as modificações introduzidas pelas Leis 10.931/2004 e 13.043/2014, no que tange à busca e apreensão do bem alienado.

O art. 3o do citado dispositivo prevê, em seu
caput
, que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.

Já o § 2o, do art. 2o, do referido DL 911/69, com a redação dada pela Lei no. 13.043/2014 estabelece que mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor. Logo, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

Assim, para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato.

Aliás, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), daí porque descabe o indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão por falta de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato, além de ter havido a efetivação do protesto do título pelo credor fiduciário.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

No caso, embora a notificação (id no 47851583) não tenha sido devidamente entregue no endereço do devedor, tal fato não pode ser imputado ao credor, ora agravado.

Isso porque, numa análise superficial dos autos, a notificação (ID No 47851583) foi remetida para o endereço constante do contrato – RUA DAS NOGUEIRAS, No 577, SETOR COMERCIAL, CEP 78550226, SINOP-MT (id no 47851580 -) sendo certo que a correspondência somente deixou de ser entregue pelo fato de o devedor ter se mudado do local, como se constata do AR juntado aos autos.

E ainda que o agravante afirme
nunca ter se mudado do endereço informado no contrato
, não é o que se extrai dos documentos colacionados aos autos.

Verifica-se que a expedição do mandado liminar de busca e apreensão e citação (id 58620541) foi para o mesmo endereço constante do contrato, porém, também, resultou infrutífera, extraindo o meirinho informações que o

agravante nem mesmo é

ali conhecido, senão vejamos:

Certifico ao cumprir a determinação do MM. Juiz de Direito diligenciei ao endereço constante no mandado onde procedi com a Busca porém NÃO FOI POSSÍVEL proceder com a APREENSÃO do bem descrito no mandado, bem como NÃO FOI POSSÍVEL proceder com a CITAÇÃO de
ANTONIO JOTON NETO
visto que no local está instalado o Restaurante Caçarola onde o Polo Passivo não é conhecido e no primeiro andar está o escritório de redação do site GC Noticias onde o Sr. Jamerson Milenski informou que na outra sala existente no local funcionava um escritório de advocacia e parece que o Polo Passivo era cliente deles, disse que o escritório mudou há alguns anos, não soube para onde. Diante do exposto, devolvo o presente mandado no aguardo de novas determinações. O referido é verdade e dou fé.

(id no

59256770)

Verifica-se, ainda, que intimado para trazer novo endereço do agravante para fins de cumprimento do mandado liminar, a instituição financeira declinou um novo endereço, qual seja, “
RUA DOS CEDROS, No 1142 , JARDIM BOTANICO, SINOP/MT, CEP: 78556-068” (id no 74241106), não correspondendo ao endereço do contrato.

Aliás, é ônus do devedor informar dados válidos e manter atualizados e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

A propósito:

AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ENCAMINHADA PARA O MESMO ENDEREÇO REGISTRADO NO CONTRATO COMPROVAÇÃO DA
MORA
– RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO
MUDOU
-SE - OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO ATO –
CONSTITUIÇÃO
DO DEVEDOR EM
MORA
– DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO –
MORA
NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
O devedor tem a obrigação de comunicar seu novo endereço ao credor de modo que encaminhada a correspondência para o mesmo endereço constante do contrato é admissível que tenha cumprido sua finalidade.Nos termos do art.397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a
mora
é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento
. Precedente do STJ
. (RAI No 1004269-92.2017.8.11.0000 – DESA. REL - MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA QUE OS AUTOS FOSSEM INSTRUÍDOS COM COMPROVANTE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO
. Deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.”
(TJ-MT, Ap 178352/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017)

Importante deixar claro que, à luz da jurisprudência do STJ, a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando seja enviada ao endereço declinado no contrato. Do contrário, estar-se-ia a exigir a verdadeira notificação pessoal do devedor.

A respeito:

“
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício.
Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016)

Para além disso, importante consignar que, quanto a alegação de protesto do título, após a devolução da notificação extrajudicial remetidas à Agravante, com ARs devolvidos (ID. 102292974, 1002292975, 102292976), o Agravado realizou o protesto do título, conforme se depreende do Instrumento de Protesto de Id no 47851586

., nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, já que
não logrou êxito em sua notificação pessoal.

Desta feita, diante da inviabilidade da notificação da Agravante, haja vista que a notificação foi encaminhada para seu endereço do contrato, sendo registrado a sua mudança sem que tenha comunicado ao credor seu novo endereço ou paradeiro, e tendo havido o protesto do título há que se considerá-lo constituído em mora, fazendo
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Quanto ao fundamento de o agravante constituir o veículo como instrumento de trabalho,

verifica-se que a Agravada não trouxe qualquer documento que demonstre que os veículos apreendidos são os únicos bens utilizados para a atividade da empresa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, o que torna frágil a prova trazida com a intenção de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.

Assim, diante da ausência de provas da essencialidade dos bens apreendidos, deve o veículo ser mantidos com o credor/Agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –
VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – NECESSIDADE DE PROVA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.
No tocante à alegação de o veículo se tratar de bem essencial para o trabalho, não assiste razão ao agravante, pois não apresentou prova de que faz uso do automóvel no exercício de suas atividades profissionais
.”
(TJ-MT 10013509120218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. É cediço que é ônus do Recorrente a demonstração da necessidade do bem para o regular exercício do seu labor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não há provas cabais de que o veículo é ferramenta de trabalho, sendo indispensável para o labor, de modo que não há falar em sua impenhorabilidade. Ademais, ficou demonstrado que o Executado possui outro veículo, o qual pode ser utilizado para o desenvolvimento das atividades comerciais da empresa.”
(TJ-MT – AGR: 10023506320208110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

No que tange ao pedido de substituição da restrição imposta junto ao Detran/MT, via Renajud (de circulação para transferência) também não prospera.

Veja-se que, em se tratando de veículo adquirido por alienação fiduciária em garantia, em regra, no certificado de registro de licenciamento já consta a anotação do ônus, entretanto, em modificação legislativa, a Lei n. 13.043/2014 inseriu dois parágrafos ao art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, que permite a inserção de restrição judicial, a saber:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 9o.
Ao decretar a busca e apreensão de veículo
,
o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam
, bem como retirará tal restrição após a apreensão.

§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que:

I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e

II - retire o gravame após a apreensão do veículo.

Por sua vez, o Regulamento RENAJUD, em relação às ordens judiciais para restrição de transferência de licenciamento e de circulação de veículos automotores, dispõe o seguinte:

Art. 6o O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

(...).

Art. 9o A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

Nota-se que conforme os regramentos acima transcritos, o juiz ao decretar a busca e apreensão, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, de modo que a decisão singular foi decretada, de acordo com o regramento legal,

não havendo, inclusive, qualquer previsão acerca da necessidade de comprovar o esgotamento prévio de diligências à localização do devedor ou do bem para viabilizar a inserção da restrição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR VIA SISTEMA RENAJUD. CABIMENTO.

Deferida a liminar de busca e busca e apreensão segundo o rito do DL911/69, afigura-se cabível a restrição de circulação do veículo. Medida que se afigura mera decorrência da concessão da liminar, não detendo caráter extraordinário, nos termos da legislação específica
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS Agravo de Instrumento No 70079834545, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 28/02/2019).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022